Tribunal: TJES
Processo: 5004827-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento; Abuso de Poder; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004827-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENILDA DA SILVA PORTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO
S

33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO. NÃO
DEMONSTRADO
.
3
.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
4
.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a periculosidade social da paciente, em razão de ser reincidente específica em crime de tráfico de drogas, tratando-se, inclusive, de delito praticado no mesmo local (bar pertencente à paciente). 2. Os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Dito isso, ressalta-se que o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte do juízo
a quo
que tenha obstaculizado o seu processamento, ressaltando-se que a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima. Ademais, deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade da paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à gravidade do caso. Precedentes. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

Vitória, 4 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ENILDA DA SILVA PORTO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a
Comarca de Marataízes
,
apontado como autoridade coatora, nos autos nº 0000947-42.2023.8.08.0069.

Consta, na inicial do presente
writ,
que a paciente se encontra presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no arts.
33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Aduz a defesa que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 01/12/2023, juntamente com a pessoa de José Carlos da Silva, todavia ambos os acusados foram soltos na audiência de custódia realizada em 02/12/2023.

Em 19/12/2023, foi novamente decretada a prisão cautelar, sendo cumprida em 05/01/2024, estando a paciente custodiada desde então, embora a defesa alegue a inexistência de alteração fática entre a data da audiência de custódia e a data da prisão preventiva.

Sustenta o impetrante que
estão ausentes os requisitos necessários à prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como que outras medidas cautelares contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são suficientes para o caso em tela.

Fundamenta, por sua vez, que a paciente está custodiada por tempo superior ao normal, de modo a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, a paciente se encontra custodiada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35, da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que as penas privativas de liberdade
máxima
s
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade social da paciente, consoante bem registrou o magistrado
a quo
:

[...] o acusado José Carlos tem contra si ajuizada ação penal pela prática de homicídio, tendo sido beneficiado com a expedição 02 (dois) alvarás de soltura, sendo que
a acusada Enilda é condenada da justiça pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo recebido 02 (dois) alvarás de soltura
, conforme pesquisa realizada no sistema informatizado,
o que demonstra que os mesmos têm personalidade voltada para o crime e que a soltura dos mesmos é um risco para a sociedade, sendo necessária a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

Os acusados foram soltos pela última vez, por alvará judicial, no dia 02/12/2023, sendo presos em flagrante no dia 01/12/2023, conforme consulta ao sistema Infopen-ES, o que demonstra haver risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelos mesmos, sendo necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Registro ainda, que a atitude tomada pelos acusados, de cometerem novos crimes, mostra que os mesmos não têm condições de ficar em liberdade, havendo possibilidade da prática de novos crimes por parte dos acusados no caso de soltura, sendo um risco para a sociedade, e demonstra certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário, considerando a informação repassada pela Autoridade Policial de que ambos os acusados utilizam um estabelecimento comercial para fomentar a venda de entorpecentes.

Desse modo, sendo a acusada reincidente específica em crime de tráfico de drogas (0001607-75.2019.8.08.0069), tratando-se, inclusive, de delitos praticados no mesmo local (bar pertencente à paciente), resta demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo seu estado de liberdade
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Nessa linha, d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada
,
sendo a
prisão
necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Enilda da Silva Porto
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ressalta-se que, em que pese a alegação da defesa quanto à ausência de alteração fática entre a decisão proferida em audiência de custódia, que concedeu a liberdade à paciente, e a decisão que decretou sua prisão preventiva, verifico que se tratam de entendimentos diversos, de magistrados distintos, que possuem independência funcional.

Destaco, ademais, que o lapso temporal entre tais decisões é ínfimo, não havendo que se falar em ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar pelo decurso do tempo, especialmente se considerada a comprovação concreta da periculosidade social da paciente, que reiterou na prática delitiva de forma específica, havendo indícios de que faz do tráfico de drogas em tese praticado em seu bar seu meio de vida.

Prosseguindo,
a
duz a defesa acerca do excesso de prazo na custódia cautelar da paciente,

contudo saliento que
os prazos
processuais
não podem resultar de mera soma aritmética
, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, é de se ressaltar que a audiência de instrução e julgamento est
á
designada para data próxima, 02 de julho de 2024, de modo que não verifico nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ
.

Por sua vez, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade da paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Assim, diante da
reiteração delitiva da paciente em crimes da mesma espécie
,
sua soltura
demonstra risco concreto à ordem pública, devendo ser ponderada em relação à celeridade empregada ao feito.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 4 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)